Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703132-03.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: MARIA EUNICE LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de pedido de suspensão do processo, a fim de evitar o trânsito em julgado da ação, em razão de Mandado de Segurança impetrado em face de alegado ato coator praticado pela Presidência dessa Turma Recursal, ao realizar o juízo de admissibilidade, na origem, do Recurso Extraordinário, e Em consulta ao andamento do Mandado de Segurança, tombado sob o no 0729708-53.2021.8.07.0000, impetrado pela parte recorrente, verifiquei que os autos foram remetidos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em razão de a decisão monocrática do relator reconhecer a incompetência da Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para apreciar o referido writ haja vista que a existência de regramento próprio referente à competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal para processar e julgar Mandado de Segurança contra ato de sua própria lavra. Isso posto, determino à parte recorrente que, no prazo de até 30 dias, junte aos autos decisão que determina o sobrestamento deste feito, sob pena de decretação do trânsito em julgado. Publique-se, intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal